Tribunal: TJMT
Processo: 0007949-79.2017.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007949-79.2017.8.11.0040

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OVIDIO BURTET - CPF: 026.813.409-00 (EMBARGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), GABRIEL WITECK MARCHIORO - CPF: 029.267.661-14 (EMBARGANTE), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), LUANA WITECK MARCHIORO NASCIMENTO - CPF: 029.267.651-42 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OVIDIO BURTET (EMBARGADO), OVIDIO BURTET - CPF: 026.813.409-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LUIS MARCHIORO - CPF: 851.306.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
LUANA WITECK MARCHIORO NASCIMENTO
e
GABRIEL WITECK MARCHIORO
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto (ID 185216151).

Os embargantes alegam que o embargado não comprovou a relação de parentesco entre os ora embargantes/apelados e o executado Fernando.

Defendem que, o fato do Executado ter oferecido em garantia bem para terceiro não comprova a existência de parentesco. Ademais é comum nas regiões produtoras a troca de avais e garantias, sobretudo pelo fato de os embargantes/apelados já terem adquirido, em data anterior, outros imóveis do Executado.

Sustentam que, restou comprovado na instrução processual, sobretudo pela oitiva das testemunhas, que o Executado vendeu os imóveis e, na sequência, adquiriu outros bens e que os ora embargantes/apelados, desde a aquisição, cultivam as áreas em seu nome, até os dias atuais, fato este que não coaduna com a hipótese versada de simulação.

Afirmam que, o fato do ora embargado/apelante ter sido relapso na busca de ativos do Executado, que desde o ajuizamento (2003), inclusive por ocasião da citação, ofereceu bens móveis a penhora não pode ser premiado com a declaração de fraude a execução, prejudicando terceiros, no caso, os ora embargantes/apelados.

Dizem que, se um Banco considera um garantidor suficientemente bom, não poderiam os ora embargantes/apelados discordarem ou sequer desconfiarem da existência de ações executivas contra este. Sendo certo que os ora embargantes/apelados acreditavam que o Executado era pessoa idônea e gozava de bom crédito, de modo que, se realmente parentes fossem, certamente teria ciência da real situação do Executado e não teria adquirido os imóveis, que tem proporcionado tantos transtornos e dissabores.

Enfatizam que, o valor do ITBI pago, o qual precede de uma avaliação efetuada pela prefeitura do município é diferente do declarado pelas partes. Ou seja, trata-se de prática comum, visando elisão fiscal, o que não é ilegal e é obvio que o negócio entabulado entre as partes não ocorreu pelos valores lançados nas escrituras de compra e venda.

Destacam que, a alegação de prática de preço vil, carece de fundamentação e não restou comprovada nos presentes e, portanto, não pode fundamentar a reforma da decisão de primeiro grau.

Mencionam que, para que se reconheça a fraude à execução, é cabal a demonstração de má-fé dos Apelados (súmula 375 STJ), e referido ônus, se imputa a quem alega, portanto, a comprovação da má fé dos ora embargantes/apelados depende de provas que o ora embargado/apelante não produziu durante a instrução processual (ID 187108652).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 189076166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os embargantes alegam que o embargado não comprovou a relação de parentesco entre os ora embargantes/apelados e o executado Fernando.

Defendem que, o fato do Executado ter oferecido em garantia bem para terceiro não comprova a existência de parentesco. Ademais é comum nas regiões produtoras a troca de avais e garantias, sobretudo pelo fato de os embargantes/apelados já terem adquirido, em data anterior, outros imóveis do Executado.

Sustentam que, restou comprovado na instrução processual, sobretudo pela oitiva das testemunhas, que o Executado vendeu os imóveis e, na sequência, adquiriu outros bens e que os ora embargantes/apelados, desde a aquisição, cultivam as áreas em seu nome, até os dias atuais, fato este que não coaduna com a hipótese versada de simulação.

Afirmam que, o fato do ora embargado/apelante ter sido relapso na busca de ativos do Executado, que desde o ajuizamento (2003), inclusive por ocasião da citação, ofereceu bens móveis a penhora não pode ser premiado com a declaração de fraude a execução, prejudicando terceiros, no caso, os ora embargantes/apelados.

Dizem que, se um Banco considera um garantidor suficientemente bom, não poderiam os ora embargantes/apelados discordarem ou sequer desconfiarem da existência de ações executivas contra este. Sendo certo que os ora embargantes/apelados acreditavam que o Executado era pessoa idônea e gozava de bom crédito, de modo que, se realmente parentes fossem, certamente teria ciência da real situação do Executado e não teria adquirido os imóveis, que tem proporcionado tantos transtornos e dissabores.

Enfatizam que, o valor do ITBI pago, o qual precede de uma avaliação efetuada pela prefeitura do município é diferente do declarado pelas partes. Ou seja, trata-se de prática comum, visando elisão fiscal, o que não é ilegal e é obvio que o negócio entabulado entre as partes não ocorreu pelos valores lançados nas escrituras de compra e venda.

Destacam que, a alegação de prática de preço vil, carece de fundamentação e não restou comprovada nos presentes e, portanto, não pode fundamentar a reforma da decisão de primeiro grau.

Mencionam que, para que se reconheça a fraude à execução, é cabal a demonstração de má-fé dos Apelados (súmula 375 STJ), e referido ônus, se imputa a quem alega, portanto, a comprovação da má fé dos ora embargantes/apelados depende de provas que o ora embargado/apelante não produziu durante a instrução processual (ID 187108652).

Contudo, em que pese a irresignação dos embargantes, razão não lhes assiste, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, como constou do voto condutor do aresto, a aquisição dos imóveis pelos ora embargante de terceiro/apelados deu-se depois de já ajuizada a ação de execução para entrega de coisa (em 09/07/2003), e da citação do executado (em 07/07/2004), bem como da conversão da execução por quantia certa e respectiva citação (em 04/06/2008), todavia, antes da lavratura do termo de penhora (em 12/02/2016) e da averbação nas matrículas que restou obstada, em relação ao imóvel de matrícula nº. 30.105 pelo fato de não mais pertencer ao executado, pois alienado aos embargantes/apelantes, e quanto ao imóvel de matrícula n°. 25.403 por estar gravado por hipoteca constituída por cédula de crédito rural emitida pelo embargante Gabriel.

Logo, a aquisição dos imóveis deu-se antes da averbação dos atos constritivos, o que, a priori, afastaria a alegação de fraude à execução.

Salienta-se que, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação de execução a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve a Súmula 375 do STJ, assim sumulado:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Assim, na hipótese, importa aferir se a aquisição do imóvel pelos embargantes/apelantes deu-se de boa-fé.

E, nesse ponto, duas peculiaridades chamam a atenção: o fato de os negócios jurídicos terem sido firmados entre parentes próximos e por preço vil.

Digo, o embargante de terceiro Gabriel Witeck Marchioro é sobrinho do executado, e a proximidade entre os dois se evidencia por meio da própria matrícula de um dos imóveis litigiosos encartada aos autos, onde se constata que antes da compra e venda em questão, o executado Fernando Luís e sua esposa hipotecaram o imóvel que lhes pertencia a fim de garantir uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária firmada pelo ora embargante Gabriel junto ao Banco Bradesco S.A. (ID 181405893 – Pág. 37 – fls. 42), circunstância que evidencia que a proximidade entre eles, e, por consequência, que o comprador/embargante de terceiro Gabriel, sabia, ou ao menos deveria saber, que o imóvel já não podia ser alienado, em razão da execução em curso.

Ainda, o imóvel de matrícula n°. 25.403 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT possui uma área 117,8939ha (cento e dezessete hectares, oitenta e nove ares e trinta e nove centiares) e foi vendido pela quantia de R$ 15.000,00 (ID 181405893 - Pág. 22 – fls. 27), enquanto que o imóvel de matrícula nº. 30.105 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT possui uma área de 121,00ha (cento e vinte e um hectares) e foi vendido pelo valor de R$ 30.000,00 (ID 181405893 - Pág. 32 – fls. 37), o que evidencia o preço vil dos imóveis localizados na Comarca de Sorriso/MT, cidade em que áreas de terras possuem alta valorização.

Ora, evidente que os valores dos imóveis “sub judice” não correspondem àqueles pelos quais foram supostamente vendidos, incidindo-se, na hipótese, a regra disposta no art. 375 do CPC, de modo a aferir a efetiva existência do negócio jurídico.

A propósito:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial
.

Logo, certo é que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, ela se presume, enquanto que a má-fé se prova, no entanto, no caso, dada a proximidade do embargante de terceiro/apelado Gabriel com o seu tio, ora executado Fernando Luís, presume-se que ele tinha ciência da existência da demanda executiva, bem como de má-fé firmou o negócio de compra e venda dos imóveis por preço vil, situação capaz de levar o executado à insolvência.

Aliás, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça entende que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca do fato, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3º, do art. 109, do Código de

Processo Civil deve ser mitigada.

Assim, no caso vertente, há de se atribuir uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litigiosidade do bem, cumprindo a ele demonstrar, que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação, ônus do qual não se desincumbiu.

E, consoante se depreende do disposto no art. 593, II, do CPC/73 (legislação vigente à época da transação negocial), “considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência”.

A nova norma processual, em seu art. 792, inciso IV, traz a mesma redação da legislação anterior, senão vejamos:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

[...]

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

Extrai-se dos referido excerto normativo que a caracterização da fraude à execução pode se dar quando: (a) ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (b) a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Assim, as provas jungidas aos autos demonstram que a alienação deu-se quando o executado já havia sido citado e tinha pela ciência acerca do pleito executório e, por consequência, da pretensão de penhora; enquanto que a aquisição pelo embargante de terceiro/apelado Gabriel deu-se de má-fé a fim de fraudar a execução, porquanto tudo indica que ele também tinha ciência acerca da demanda, mormente porque supostamente adquiriu os imóveis por preço vil, de maneira que a alienação é ineficaz em relação à exequente/embargada/apelante, a teor do que dispõe o §1º, do art. 792, do CPC. Senão vejamos:

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente
.

Vale dizer que, caracterizada a fraude à execução, o ato praticado (compra e venda do bem), embora válido e eficaz entre as partes que o celebraram, não surte qualquer efeito em relação à execução movida, podendo o bem ser penhorado normalmente, conforme disposto na norma acima transcrita.

Nesse contexto, caracterizada a fraude à execução, improcedência destes embargos de terceiro é medida que se impõe, mantendo-se as penhoras que sobre os imóveis recaíram.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023